Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR SÍNDICA. SEGUNDA FASE. RECIBO QUE ESPELHA SERVIÇO JÁ ABRANGIDO POR CONTRATO FIRMADO PELO CONDOMÍNIO COM EMPRESA. PAGAMENTO INDEVIDO. CONTAS MÁS. SALDO EM FAVOR DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A ação de prestação de contas é desenvolvida em duas (2) fases. Na primeira, encerrada por decisão agravável, discute-se o dever de prestar contas. Na segunda, avalia-se as contas prestadas e declara-se a existência de saldo credor, devedor ou até mesmo a inexistência de saldo a ser quitado.

2. Sendo evidente que um dos recibos juntados pela síndica representa desempenho de serviço que deveria ter sido realizado pela empresa contratada para tal finalidade, mediante pagamento mensal, hão que ser julgadas más as contas prestadas, nesse ponto, apurando-se saldo credor em favor do autor.

3. No processo de prestação de contas, a sucumbência deve ser fixada com base no princípio da causalidade, independentemente do saldo final ser maior ou menor do que aquele demandado pela parte autora. Precedente.

4. Apelação parcialmente provida.